Tribunal: TJMT
Processo: 1003976-62.2021.8.11.0007
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003976-62.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - CPF: 045.574.768-72 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), PEIXOTO & SANTOS LTDA - ME - CNPJ: 05.311.986/0001-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003976-62.2021.8.11.0007

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADO: PEIXOTO & SANTOS LTDA - ME

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO – MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO AO AJUIZAMENTO DA LIDE - SÚMULA 72 DO STJ – NÃO PREENCHIDO – SENTENÇA MANTDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão (
Súmula 72 do STJ)
.

A notificação extrajudicial enviada para o endereço diverso do contrato não configura a constituição do devedor em mora.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1003976-62.2021.8.11.0007

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADO: PEIXOTO & SANTOS LTDA - ME

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 1003976-62.2021.8.11.0007, da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Mapfre Seguros Gerais S.A.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por Mapfre Seguros Gerais S.A. em desfavor de Peixoto & Santos LTDA ME.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta) indeferiu a petição inicial e, por consequência, julgou extinto o feito, sem a análise do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, diante da não constituição em mora.

APELO
: a apelante sustenta, em síntese, a constituição em mora, porque encaminhou a notificação extrajudicial para o endereço constante do contrato, todavia a correspondência foi devolvida pelos Correios com a informação de “mudou-se”, bem assim que a falta de atualização pelo devedor de seus dados cadastrais não pode impedir o credor fiduciário de exercer seu direito, sob pena de prestigiar-se a má-fé e a torpeza. Pugna, por fim, pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

Sem contrarrazões, porque não formada a triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003976-62.2021.8.11.0007

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADO: PEIXOTO & SANTOS LTDA - ME

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Mapfre Seguros Gerais S.A.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por Mapfre Seguros Gerais S.A. em desfavor de Peixoto & Santos LTDA ME.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta) indeferiu a petição inicial e, por consequência, julgou extinto o feito, sem a análise do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, diante da não constituição em mora.

A lide advém do contrato de alienação fiduciária em garantia, para aquisição do veículo, marca Chevrolet, modelo Onix, chassi 9BGKL48U0HB188300, placas QBI9746, relativo ao grupo de consórcio n. 81192/328-00, cujo valor do crédito é de R$46.590,00.

A controvérsia está em saber se o devedor fiduciário foi constituído em mora.

Pois bem. O direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o artigo 3°, do Decreto-Lei n. 911/1969:

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2o, § 2o, da citada legislação:

”§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

No mesmo sentido, a Súmula n. 72/STJ estabelece: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Desse modo, é indispensável que a carta seja entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato, ainda que seja recebida por terceiro, conforme se depreende da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1.
Conforme o entendimento assente deste Superior Tribunal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1726367/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, julgado em 11.09.2018, DJe 17.09.2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. VALIDADE.PRECEDENTES. CONSTITUIÇÃO EM MORA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. 1. Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento , o que ocorreu no presente caso. 2. Conclusão do acórdão recorrido que se encontra no mesmo sentido da orientação deste Superior Tribunal. 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é vedado na via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1343491/MS, Rel. Ministro PAULODE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)

No caso, a instituição financeira demandante, ora apelada, com o fito de comprovar a mora da devedora fiduciária, colaciona tão somente o AR da notificação extrajudicial, em que se verifica que a correspondência foi devolvida ao remetente pelo motivo “mudou-se”.

Ocorre que, pelo que verifica dos documentos colacionados o endereço declinado no AR, o qual retornou sob o motivo “mudou-se”, não é o mesmo fornecido no contrato discutido nos autos.

Verifica-se que o endereço fornecido pelo requerido, ora apelado, é Avenida Ludovico da Riva Neto, 3054, Setor B, Alta Floresta, diferentemente do informado na Carta com AR, qual seja, Av. Ariosto da Riva 03253 Auto Escola Fenix Centro (Id. 106420488 - pág. 2).

Dessa forma, com razão a sentença recorrida ao consignar:

“Não obstante aos argumentos dispendidos pela parte autora, entendo que ela não conseguiu comprovar a mora, mesmo intimada para tanto, já que não há comprovação de que a parte requerida tenha sido notificada da dívida.

A documentação aportada aos autos não é suficiente para comprovação da mora, uma vez que não há prova constituída de que a parte requerida foi intimada da dívida, já que o endereço declinado no A.R diverge daquele informado no contrato objeto do litígio, assim, a extinção do feito é medida que se impõe, nos moldes do artigo 321, parágrafo único, e artigo 330, inciso IV, ambos do CPC/2015
.”

Não bastasse, além de o autor apelante não ter enviado a notificação para o endereço constante do contrato, também não efetuou o protesto do título.

Assim, não houve a válida constituição em mora da parte devedora, que, consoante a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, que dever ocorrer no momento da propositura da ação.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021